Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-19.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ANTICORRUPÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra 4R Sistemas & Assessoria Ltda., Resoft Consultoria e Assessoria em Informática Ltda. e o Município de Ilha Comprida, alegando atos lesivos à Administração pública por meio

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ANTICORRUPÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra 4R Sistemas & Assessoria Ltda., Resoft Consultoria e Assessoria em Informática Ltda. e o Município de Ilha Comprida, alegando atos lesivos à Administração pública por meio de criação fraudulenta de pessoas jurídicas interpostas para direcionar licitação e celebrar contrato administrativo.
II. Questão em Discussão 2. Verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais pelos réus.
III. Razões de Decidir 3. Demonstrou-se cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, pois foi oportunizada ao Ministério Público a apresentação de alegações finais, mas não às rés. 4. A sentença é nula por desatendimento aos arts. 364 e 366 do CPC, que asseguram a apresentação de alegações finais em prazos sucessivos, iniciando-se pelo autor e findando-se com os réus.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para apresentação das alegações finais em memoriais. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é reconhecida quando não é dada oportunidade para apresentação de alegações finais. 2. A observância dos prazos sucessivos para alegações finais é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa.
Legislação Citada:
CPC, arts. 364 e 366.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1000931-26.2019.8.26.0323; Relator: Martin Vargas; 10a Câmara de Direito Público; Julgamento: 15/07/2024.
TJSP; Apelação Cível 00051849120148260180; Relator: Carlos von Adamek; 2a Câmara de Direito Público; Julgamento: 12/09/2023.